Tribunal: TJBA
Processo: 8021093-21.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021093-21.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GABRIELLE FREITAS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MANOEL FALCONERY RIOS JUNIOR, YASMIM FERREIRA HAINE

APELADO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA

Advogado(s)
:
GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA, RENATA MALCON MARQUES, BIANCA LIMA MENESES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO. PANDEMIA DE COVID-19. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA AO PASSAGEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. FUNÇÃO PEDAGÓGICA DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO DE DANO MORAL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por Gabrielle Freitas Oliveira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, condenando a empresa Transportes Aéreos Portugueses S.A. ao pagamento de R$ 327,02 por danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais, em razão do cancelamento de voo internacional. A autora, exposta à espera superior a nove horas em aeroporto, durante o período pandêmico, sem qualquer suporte logístico ou humanitário da empresa aérea, pleiteia a majoração da indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal restringe-se à adequação do montante arbitrado a título de danos morais, à luz das peculiaridades do caso concreto, especialmente diante da omissão da companhia aérea em prestar assistência e da situação de risco agravado pela pandemia da COVID-19.

III. Razões de decidir

A preliminar de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica da autora foi afastada, pois não acompanhada de elementos probatórios concretos que desconstituam a presunção legal de veracidade da declaração firmada nos autos.

Conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, prescindindo de demonstração de culpa.

A falha na prestação de serviço ficou comprovada pelo cancelamento do voo e pela ausência de assistência mínima durante mais de nove horas de espera, o que impôs à passageira sofrimento e risco à saúde, caracterizando violação à dignidade do consumidor.

A reparação por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica do ofensor e a função pedagógica da indenização.

O valor de R$ 5.000,00 arbitrado na sentença mostra-se insuficiente, considerando as circunstâncias do caso concreto, devendo ser majorado para R$ 10.000,00, conforme precedentes jurisprudenciais do TJBA e do STJ em casos análogos.

A jurisprudência entende que o dano moral, em situações de cancelamento de voo com omissão de assistência, é presumido (in re ipsa), sendo desnecessária prova específica do abalo sofrido.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantida a sentença nos demais termos.
Tese de julgamento: "1. A ausência de assistência ao passageiro em caso de cancelamento de voo configura falha na prestação do serviço, ensejando indenização por dano moral. 2. O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser majorado quando insuficiente à reparação e à função pedagógica."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, 14; CPC, art. 99, §§ 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 656877; TJBA, APL 8000322-07.2020.8.05.0182; TJBA, APL 8020290-81.2020.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de
nº
8021093-21.2020.8.05.0080
, de Feira de Santana, em que figuram como apelante e apelada as partes acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em AFASTAR A PRELIMINAR SUSCITADA E CONHECER e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça